Tribunal: TJES
Processo: 5026796-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026796-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026796-39.2022.8.08.0012.
Recorrente: MARIA DAS GRACAS SILVA RODRIGUES.

Recorrido: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO ANO DE 2015, CONTRATOU O PLANO DE SAÚDE OPERADO PELA RÉ, COM MENSALIDADE DE R$ 350,00. AFIRMA QUE, COM O PASSAR DOS ANOS, A MENSALIDADE MAJOROU PARA R$ 949,73, O FAZENDO CANCELAR O PLANO NO MÊS DE SETEMBRO/2021. RELATA AINDA QUE CONTRATOU OUTRO PLANO DE SAÚDE, COM PRESTADORA DIVERSA, NO VALOR DE R$ 420,00. DIANTE DISSO, POSTULA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, RELATIVA AOS VALORES PAGOS EM EXCESSO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ARGUIU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO OBJETO DA PROVA (PERÍCIA) E SUSCITA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. NO MÉRITO, SUSTENTOU QUE OS REAJUSTES POSSUEM PREVISÃO CONTRATUAL, NÃO HAVENDO QUALQUER CONDUTA ILÍCITA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O ACOLHIMENTO DO RECURSO INOMINADO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE JULGUE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. REQUER AINDA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA, ASSIM COMO, REQUER SEJA A RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. PELO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, CASO ENTENDA PELA CONDENAÇÃO DESTA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REQUER QUE O QUANTUM INDENIZATÓRIO SEJA FIXADO COM FINCAS NOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM ENTIDADE DE AUTOGESTÃO É REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL E PELA LEI 9.656/98, SÚMULA 608 DO STJ. A
AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA VISANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS AO SEU PLANO DE SAÚDE, BEM COMO DA TABELA REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. A VARIAÇÃO DAS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM RAZÃO DA IDADE DO USUÁRIO DEVERÁ ESTAR PREVISTA NO CONTRATO, DE FORMA CLARA, BEM COMO TODOS OS GRUPOS ETÁRIOS E OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE CORRESPONDENTES, SOB PENA DE NÃO SER APLICADA (ARTS. 15 , CAPUT, E 16 , IV , DA LEI Nº 9.656 /1998). PARA EVITAR ABUSIVIDADES (SÚMULA Nº 469 /STJ) NOS REAJUSTES DAS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DOS PLANOS DE SAÚDE, ALGUNS PARÂMETROS DEVEM SER OBSERVADOS, TAIS COMO (I) A EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL; (II) NÃO SEREM APLICADOS ÍNDICES DE REAJUSTE DESARRAZOADOS OU ALEATÓRIOS, QUE ONEREM EM DEMASIA O CONSUMIDOR; E (III) RESPEITO ÀS NORMAS EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. TAL REAJUSTE SERÁ ADEQUADO E RAZOÁVEL SEMPRE QUE O PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO FOR JUSTIFICADO ATUARIALMENTE, A PERMITIR A CONTINUIDADE CONTRATUAL TANTO DE JOVENS QUANTO DE IDOSOS. SE FOR RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DO AUMENTO PRATICADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, PARA NÃO HAVER DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, FAZ-SE NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 51 , § 2º , DO CDC , A APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DE MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE EM VIRTUDE DA INSERÇÃO DO CONSUMIDOR NA NOVA FAIXA DE RISCO. NÃO RESTOU CONFIGURADA NENHUMA POLÍTICA DE PREÇOS DESMEDIDOS OU TENTATIVA DE FORMAÇÃO, PELA OPERADORA, COM O INTUITO DE AFASTAR A USUÁRIA QUASE IDOSA DA RELAÇÃO CONTRATUAL OU DO PLANO DE SAÚDE POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. LONGE DISSO, NÃO FICOU PATENTE A ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DISCRIMINATÓRIA, SENDO, PORTANTO, IDÔNEOS O PERCENTUAL DE REAJUSTE E O AUMENTO DA MENSALIDADE FUNDADOS NA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DA AUTORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). NO ENTANTO, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL,
EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)